Tribunal: TJDFT
Processo: 0754930-77.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA INICIAL. MORTE DEVEDOR. CERTIDÃO DE ÓBITO. ESPÓLIO. INVENTARIANTE.
1. Para que ocorra a devida citação e regular processamento da execução fiscal em face do espólio do devedor, e não do herdeiro do falecido, necessária a juntada da certidão de óbito, bem como da indicação de existência de processo de inventário e de inventariante, por ser essencial à propositura da ação.
2. A ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda no prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o que impõe a manutenção da sentença no caso concreto.
3. Apelação conhecida e desprovida.